Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-62.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700712-62.2019.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALACE ALVES DE LIMA, WALLYSTON ALVES DE LIMA EMBARGADO: GUSTAVO RESENDE CAMILO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por WALACE ALVES DE LIMA e WALLYSON ALVES DE LIMA contra acordão proferido pela 6a Turma Cível (ID 37825962). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, aos embargados para contrarrazões. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator